Tribunal: TJDFT
Processo: 0736351-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIAO ESTÁVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PESOA IDOSA. ACESSO À BENS DE USO PESSOAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida com o intuito de determinar o afastamento da ré do lar, ou, subsidiariamente, o acesso do autor aos seus bens de uso pessoal, incluindo documentos e medicamentos de uso controlado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada nos autos de origem
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
4. Demonstrada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se desconstituir a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
5. Na hipótese, a garantia de acesso do autor aos seus documentos pessoais, medicamentos de uso exclusivo, e bens móveis mínimos à sua instalação em nova residência decorre da proteção à dignidade da pessoa humana, com relevante destaque à vulnerabilidade da pessoa idosa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.